Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701904-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA, TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇAO CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTE ATACADISTA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇAO DO ICMS. FÓRMULA MATEMÁTICA PREVISTA NO ART. 3o DA LEI 5.005/2012. NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI 6.375/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA PARCIAL DO ARTIGO 2o. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não se admite a impugnação via mandamus de lei em tese, conforme enunciado de Súmula n. 266/STF. Ocorre que se o ato normativo atinge diretamente a parte Impetrante, que se sujeita ou está na iminência de se sujeitar às conseqüências da sua aplicação, não se trata de uso de mandado de segurança para atacar ato normativo em tese, mas seus efeitos concretos. 2. Não há direito líquido e certo ao recolhimento do ICMS com base na fórmula matemática prevista no artigo 3o da Lei 5.005/2012, haja vista a nova redação dada ao dispositivo legal pela Lei 6.375/2019, que estabeleceu novas alíquotas, revogando, de forma tácita, o art. 2o da mesma lei, que previa a alíquota de 12% (doze por cento). Segurança Denegada. Precedentes da Casa. 3. Apelação improvida. Sentença que rejeita a preliminar de inadequação da via eleita e denega a Segurança confirmada. As recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão impugnado violou o artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que o entendimento firmado no acórdão impugnado permite aumento da carga tributária, sem o correlato aumento da alíquota, inadmissível à luz do referido dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, apontam contrariedade ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria disciplinada pelo artigo de lei tido por violado está devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico que merece a apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010